Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO DE TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM ESTÁGIO AVANÇADO. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Milita em favor da autora/agravada a probabilidade do direito, já que relevante a circunstância de o sócio-administrador, antes do afastamento provisório determinado judicialmente, ter concordado com a constrição de bens e assumido débitos de terceiros, comprometendo o patrimônio da construtora. Tal fato, em princípio, geraria prejuízo à agravada, pois o fato de atuar como sócio-administrador em diversas sociedades empresárias do mesmo ramo não conduz, por si só e de imediato, ao reconhecimento de grupo econômico entre elas e à obrigação de arcar com os débitos de terceiros.
3. É a agravada quem pode sofrer consequências irreversíveis, pois como bem observado pelo juízo a quo, “a execução já se encontra em estágio avançado, aproximando-se dos atos expropriatórios de imóveis de propriedade da empresa autora”. Além disso, caso a demanda anulatória seja julgada improcedente, a execução segue garantida pelos imóveis já constritos em favor da sociedade agravante. Assim, nenhuma razão para desconstituir o que bem definido na decisão recorrida.
4. Incabível a condenação por litigância de má-fé da sociedade agravante, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.